Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica em análise é de consumo e submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando as alegações forem verossímeis e houver hipossuficiência técnica.
2. A ação originária ostenta natureza condenatória, pois a pretensão do agravado consiste na imposição à agravante de obrigação de fazer em decorrência de falhas construtivas, razão pela qual incide, na espécie, o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do CC, que tem fluência a partir do conhecimento do fato.
3. Considerando que as unidades que apresentam o vício construtivo alegado foram entregues entre outubro/2018 e março/2019 e que a ação de origem foi ajuizada em dezembro de 2022, bem antes de transcorrido o prazo de 10 (cinco) anos, resta inequívoco que a pretensão condenatória do agravado não foi colhida pela prescrição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.